Tribunal: TJMT
Processo: 1032233-52.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDILMA CACIA DE MELO COSTA - CPF: 353.870.681-68 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR QUANTO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM DANOS MORAIS RELAÇÃO JURÍDICA
E DÉBITOS COMPROVADOS. PAGAMENTOS REALIZADOS POR MAIS DE UM ANO. ENDEREÇO IDÊNTICO A DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. EXTRATO DE UTILIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SUMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA TELEFONICA BRASIL S/A.

1.

Trata-se de ação declaratória, em que a Recorrente/Recorrida
EDILMA CÁCIA DE MELO COSTA SANTOS,
postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de

R$ 1.208,00 (hum mil, duzentos e oito reais), contrato nº 000089997773633 9, disponibilizado 22/11/2019.

2.

A Recorrente/Recorrida VIVO S/A afirma que, a parte autora habilitou a
linha telefônica nº 65-3057-5820, em 18.09.2017,
tendo
efetuado o pagamento das faturas no período de outubro de 2017 a novembro de 2018.
Contudo, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento, gerando a negativação discutida.

3.

Da análise dos autos, apresentação de
prints
de
telas sistêmicas contendo pagamentos realizados pela parte autora, durante o período de outubro de 2017 a novembro de 2018, endereço idêntico ao constante na declaração de residência juntada com a inicial e extrato de utilização, sendo possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes
. Portanto, a
negativação
se trata de exercício regular do direito da Recorrente.

4.

Sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos do Recorrido, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), declaração de inexistência de débitos, e retirada da inscrição no cadastro de inadimplentes, deve ser reformada para improcedência.

5.

Recorrido que possui
duas (02) inscrições anteriores,
a inscrição discutida nos autos, portanto, os danos morais são indevidos com base na Súmula 385/STJ.

6.

Recursos conhecidos e provido o da Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

7.

Diante do resultado dos recursos,
CONDENO
a Recorrente
EDILMA CÁCIA DE MELO COSTA SANTOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o recorrido
EDILMA CÁCIA DE MELO COSTA SANTOS,
postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de

R$ 1.208,00 (hum mil, duzentos e oito reais), contrato nº 000089997773633 9, disponibilizado 22/11/2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito, condenou a Recorrente a indenizar o Recorrido em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), exclusão dos dados da parte reclamante junto aos órgãos de proteção do crédito.

A Recorrente
EDILMA CÁCIA DE MELO COSTA SANTOS
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da condenação em danos morais e a TELEFONICA BRASIL S/A interpôs Recurso Inominado, pugnado pela improcedência dos pedidos iniciais.

Somente a TELEFONICA BRASIL S/A apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, observo que a recorrente EDILMA CACIA DE MELO COSTA juntou documentos a fim de comprobatório dentro do prazo.

Assim, tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento do pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.

O cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal reside no fato de se admitir a relação jurídica com base em telas sistêmicas e a fixação de danos morais pela negativação.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que
assiste razão a recorrente TELEFONICA BRASIL S/A.

Afirma a recorrente Recorrente/Recorrida VIVO S/A afirma que, a parte autora habilitou a
linha telefônica nº 65-3057-5820, em 18.09.2017,
tendo
efetuado o pagamento das faturas no período outubro de 2017 a novembro de 2018.
Contudo, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento, gerando a negativação discutida.

Desta feita, verifico que, a recorrente anexou
telas
sistêmicas contendo pagamentos realizados pela parte autora, durante 13 meses, extrato de utilização, sendo possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes
,
além de
da juntada das faturas enviadas ao mesmo endereço constante da petição inicial (ID. 82357064 e 82357065)
, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC,
sem prova em contrário pelo recorrido, demostrando assim a relação jurídica e ainda utilização dos serviços, não havendo que se falar em cobrança indevida e danos morais.

Diante disso, entendo que o recurso da Telefônica Brasil S/A deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, bem como do débito questionado.

Veja, que este tem sido o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - FATURAS ENVIADAS AO CORRETO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR - DATALHAMENTO DAS CHAMADAS REALIZADAS - PROVA DE PAGAMENTO DE FATURAS ANTERIORES - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. - Em que pese a negativa do consumidor acerca da contratação dos serviços de telefonia, comprovada por meio de faturas encaminhadas ao seu correto endereço, pelo histórico detalhado de chamadas e por telas sistêmicas, que comprovam o pagamento de faturas anteriores, a existência da relação jurídica entre as partes, configura exercício regular de um direito da empresa de telefonia o envio de seu nome a órgãos de proteção ao crédito, verificada a inadimplência.

(TJ-MG - AC: 10000191440445002 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 09/07/2020)

Oportuno registrar que, diante da apresentação de tais documentos, a parte Recorrida não comprovou a quitação do débito, ao passo que a Recorrente anexou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica entre as partes, vez que não se traduzem somente nas “telas de computador”.

Assim, restou comprovada a relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito, e diante da falta de comprovação do pagamento da dívida citada pela Recorrente, a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC.

Desta forma, não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pela Recorrente, há de ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O que se percebe é que a parte Recorrida não cumpriu a obrigação contratual com a qual anuiu, e deixou de pagar os débitos correspondentes à utilização dos serviços, de modo que a inadimplência culminou em cobranças e inscrição regular em órgãos de proteção ao crédito, devidamente demonstrada pelos documentos carreados aos autos.

Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1.º da Lei 9.507/1997).

Assim, não restam dúvidas de que a inclusão do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito foi legal.

Destarte, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela, e mesmo se fossem devidos, a autora possui
duas (02) inscrições anteriores,
a inscrição discutida nos autos (22/11/2019), realizadas por Gabriel Silva do Espirito Santo
, a primeira no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e a segunda no valor de R$ 312,00 (trezentos e doze reais), disponibilizadas em 24/06/2018
, portanto, os danos morais seriam indevidos com base na Súmula 385/STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDILMA CÁCIA DE MELO COSTA SANTOS
,
e, no mérito julgo I
MPROVIDO
,
pelas razões acima expostas.
CONDENO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Por outro lado,
CONHEÇO
o recurso interposto por
TELEFONICA BRASIL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021